Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600347-33.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL - PR
Órgão julgador: REQUERENTE: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL - PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600347-33.2020.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 21/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Meios Processuais, Prestação de Contas - de Partido Político, Requerimento de
Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, do Partido Republicano Progressista -
PRP, apresentada pelo incorporador partido Patriota - Comissão Provisória Estadual (nome atual
do Partido Ecológico Nacional - PEN), relativa ao exercício financeiro de 2013, julgadas não
prestadas nos autos de Petição nº nº 102-81.2014.6.16.0000, nos termos da r. decisão monocrática,
com trânsito em julgado em 25/09/2014.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR (REQUERENTE)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
ANTONIO GLADEMYR SILVERIO (REQUERENTE)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
PATRIOTA - PATRIOTA (Comissão Provisória Estadual do
Paraná) (REQUERENTE)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS (REQUERENTE)
MARCELO ANTONIO MARQUETE (ADVOGADO)
LAERTES LUIZ ZAMPIER (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO DOMBECK (REQUERENTE)
MARCELO ANTONIO MARQUETE (ADVOGADO)
LAERTES LUIZ ZAMPIER (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
DIRETORIO ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32440
166
29/04/2021 11:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.573
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600347-33.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
REQUERENTE: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL - PR
- OAB/PR0017624
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
REQUERENTE: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
REQUERENTE: ANTONIO GLADEMYR SILVERIO
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
REQUERENTE: PATRIOTA - PATRIOTA (Comissão Provisória Estadual do Paraná)
- OAB/PR0017624
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
REQUERENTE: JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS
- OAB/PR42573
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO MARQUETE
- OAB/PR60185
ADVOGADO: LAERTES LUIZ ZAMPIER
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DOMBECK
- OAB/PR42573
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO MARQUETE
- OAB/PR60185
ADVOGADO: LAERTES LUIZ ZAMPIER
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL
- PR
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. JULGAMENTO
ORIGINÁRIO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS, COM SUSPENSÃO DO
REPASSE DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. ART. 59 DA RES. TSE Nº
23.464/15. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS
EXIGIDOS.
REGULARIZAÇÃO
INDEFERIDA.
MANUTENÇÃO
DO
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS E DA SUSPENSÃO
DO REPASSE DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
1. A ausência de apresentação de documentos essenciais, arrolados no art. 29 da
Res. TSE nº 23.464/2015, sobretudo dos livros contábeis Razão e Diário, impõe o
indeferimento do pedido de regularização de contas, anteriormente julgadas como
não prestadas nos moldes do art. 59 do mesmo texto normativo.
Num. 32440166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816311438400000031611992
Número do documento: 21042816311438400000031611992

2. Regularização de contas, relativas ao exercício financeiro de 2013, indeferida

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Regularização de Contas, referentes ao órgão estadual
Partido Republicano Progressista (PRP), atualmente incorporado pelo PATRIOTAS, relativas
ao exercício de 2013, as quais haviam sido julgadas não prestadas nos autos de nº
102.81.2014.6.16.0000, conforme informação ID 9206416.
Verificando-se constar na autuação o Diretório Estadual do Partido Ecológico
Nacional – PEN, antiga denominação do PATRIOTAS, partido incorporador do PRP,
determinou-se (ID 9498666) à Secretaria Judiciária a inclusão na autuação do partido
PATRIOTA (partido que incorporou o PRP, assim como a inclusão do atual presidente e
tesoureiro, os quais encontram-se regularmente representados nos autos Ainda,
determinou-se que os presidentes e tesoureiros do Partido Republicano Progressista - PRP,
com atuação no exercício de 2013, fossem notificados para, no prazo de 10 dias, constituírem
advogado regulamente habilitado, por meio da juntada do instrumento de procuração, sob pena
de prosseguimento regular do feito, com fluência dos respectivos prazos processuais a partir
da data da publicação do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico.
Os notificados compareceram aos autos requerendo lhes fosse concedido o prazo
de 15 (dias) para proceder o levantamento da documentação e realização dos balanços para
apresentação (ID 10814166).
Findo o prazo sem apresentação da documentação, os autos foram
encaminhados a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, órgão técnico responsável pelo
exame das contas apresentadas, que em exame preliminar (ID 14428116), informou ter
constatado as seguintes inconsistências:
Não foi apresentada certidão de regularidade, emitida pelo Conselho de
Contabilidade, de habilitação do profissional de contabilidade signatário da
documentação contábil apresentada pelo órgão partidário (id. 9206616), em
desacordo com o disposto no art. 3º, inciso I, da Resolução TSE n.º
21.841/2004.
Não foram apresentados dados de conciliação bancária e/ou extratos
bancários, nos termos do art. 14, inciso II, alíneas “m” e “n”, da Resolução
TSE n.º 21.841/2004, porém, foi apresentada relação das contas bancárias
sem registro de dados (id. 92066316, p. 20).
Num. 32440166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816311438400000031611992
Número do documento: 21042816311438400000031611992

Não foram apresentados os Livros Contábeis Razão 2012 e Diário 2012
devidamente autenticados no oficio civil, em desacordo com o disposto nos
arts. art. 11, parágrafo único, e 14, inciso II, alínea “p”, da Resolução TSE
n.º 21.841/2004.

Intimada a agremiação juntou aos autos Boletim de Ocorrência, em que registrou
o extravio dos documentos e peticionou relatando as dificuldades para a reunião da
documentação necessária, pleiteando o prazo de 30 (trinta dias) (ID 20127316).
Sobreveio parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifestando-se pelo
indeferimento do pedido de regularização das contas, com a manutenção da suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário, nos termos do art. 59, § 4º, Resolução TSE nº
23.546/2017 (ID 22792416)
Conclusos os autos, verificou-se que, ante o tempo decorrido, restou prejudicado
o pedido de dilação de prazo, razão pela qual foi determinada nova intimação para que a
agremiação apresentasse sua manifestação sobre o parecer de diligências. (ID 24188066).
Intimado a se manifestar a agremiação informou que, embora tenha sido intimada
e tenha tomado ciência da determinação para apresentação da documentação, “até a presenta

data não os trouxe sustentando não tê-los encontrado e muita dificuldade de maior empenho
Por estas razões, pleiteou o arquivamento provisório
em virtude da pandemia – COVID-19”.
dos autos até que sejam providenciados os documentos necessários. (ID 28874916).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de petição acompanhada de prestação de contas do Diretório Estadual
do Partido Republicano (PRP), incorporado pelo partido Patriota, relativas ao exercício
financeiro de 2012, com objetivo de regularização da situação de inadimplência da agremiação,
gerada pela aplicação das sanções do art. 37 da Lei nº 9.096/95, em razão do julgamento de
tais contas como não prestadas.
O requerimento encontra amparo no art. 59 da Res. TSE nº 23.546/2017, que
assim dispõe:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para
suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48.

Num. 32440166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816311438400000031611992
Número do documento: 21042816311438400000031611992

1.
2.
3.
Como se observa, infere-se desse dispositivo que não há limites temporais nem
exigência de outros requisitos de admissibilidade para o conhecimento do requerimento de
regularização de inadimplência de agremiações partidárias, daí não haver óbice ao
conhecimento do pedido ora em exame.
Quanto ao mérito, sabe-se que a prestação de contas é o procedimento contábil
disciplinado pela lei eleitoral, no qual a agremiação partidária informa à Justiça Eleitoral o
balanço contábil do ano findo, com o escopo de permitir o conhecimento da origem de suas
receitas e destinação de suas despesas.
E para que se possibilite a fiscalização, mister que a prestação de contas se faça
acompanhar das peças e documentos elencados pela Resolução de regência.
No caso, porém, consta do parecer técnico que não foram apresentados os
seguintes documentos:
Certidão de Regularidade, emitida pelo Conselho de Contabilidade, de habilitação do profissional
de contabilidade signatário da documentação contábil apresentada pelo órgão partidário (id.
92066116), em desacordo com o disposto no art. 3º, inciso I, da Resolução TSE n.º 21.841/2004.
Dados de conciliação bancária e/ou extratos bancários, nos termos do art. 14, inciso II, alíneas “m”
e “n”, da Resolução TSE n.º 21.841/2004, porém, foi apresentada relação das contas bancárias sem
registro de dados (id. 9206316).
Livros Contábeis Razão 2012 e Diário 2012 devidamente autenticados no oficio civil, em
desacordo com o disposto nos arts. art. 11, parágrafo único, e 14, inciso II, alínea “p”, da Resolução
TSE n.º 21.841/2004.

E, conforme relatado, intimada, a agremiação por duas vezes pleiteou a dilação
de prazo para a apresentação dos documentos, tendo juntado Boletim de Ocorrência em que
noticia o extravio dos documentos. Contudo, os documentos não foram juntados.
Por fim, intimada a manifestar-se sobre o parecer Procuradoria Regional
Eleitoral, a agremiação informou que estava encontrado dificuldades para localizar a
documentação e, por isso, pleiteou o arquivamento provisório dos autos, até que sejam
providenciados os documentos necessários. (ID 28874916).
Consequentemente, o pedido deve ser indeferido, conforme já decidido por esta
Corte:
EMENTA - PETIÇÃO - PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
PRESTADAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE PARTIDO POLÍTICO -
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. RESOLUÇÕS TSE Nº 21.841/2004 E
23.464/2015, ART. 59. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. -
REGULARIZAÇÃO INDEFERIDA.
1. A ausência de apresentação de documentos essenciais, arrolados no art. 29 da Res.
TSE nº 23.464/2015, impõe o indeferimento do pedido de regularização de contas,
anteriormente julgadas como não prestadas nos moldes do art. 59 do mesmo texto
normativo.
Num. 32440166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816311438400000031611992
Número do documento: 21042816311438400000031611992

2. Regularização de contas, relativas ao exercício financeiro de 2012, indeferida.
(PROCESSO n 61578, ACÓRDÃO n 53771 de 31/01/2018, Relator; ANTÔNIO
FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
06/02/2018)

De resto, além da ausência de previsão legal que autorize o arquivamento
provisório dos autos na forma requerida, não se vislumbra proveito e tampouco prejuízo nessa
medida, pois, em verdade, a apresentação dos documentos necessários a análise do pedido
de regularização praticamente reiniciará todo o procedimento, sendo certo, ademais, que a
reapresentação das contas, com o fim de regularizar a situação da agremiação, pode ocorrer a
qualquer tempo. Por isso, não cabe o deferimento do pedido de arquivamento provisório.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que seja indeferido o pedido de
regularização de inadimplência do Diretório Estadual do Pedido de Regularização de Contas,
referentes ao órgão estadual Partido Republicano Progressista (PRP), atualmente incorporado
pelo PATRIOTAS, relativas ao exercício financeiro de 2013, ficando mantido, dessa forma, o
julgamento das contas como não prestadas, com as consequências daí advindas, ou seja,
manutenção da suspensão do repasse das cotas do fundo partidário a tal agremiação, sem

prejuízo de posterior regularização.
É como voto.
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Nº 0600347-33.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA -
REQUERENTES: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL -
PR, PATRIOTA - PATRIOTA (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ), - Advogados
do(a) REQUERENTES: JOSAFA ANTONIO LEMES - PR0017624, MAURICIO FONSECA FADEL
FILHO - PR0076099 - REQUERENTES: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR, ANTONIO
GLAUDEMYR SILVERIO, PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETÓRIO
ESTADUAL PR - Advogados do(a) REQUERENTES: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO -
PR0076099 - REQUERENTES: , JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS, CARLOS ALBERTO
DOMBECK - Advogado do(a) REQUERENTES: LAERTES LUIZ ZAMPIER - PR60185, MARCELO
ANTONIO MARQUETE - PR42573

Num. 32440166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816311438400000031611992
Número do documento: 21042816311438400000031611992

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32440166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 11:07:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816311438400000031611992
Número do documento: 21042816311438400000031611992